Tribunal: TJPA
Processo: 0000881-39.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000881-39.2016.8.14.0005

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA ESTER LEAL CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO ACOSTADO ILEGÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RELAÇÃO DE CONSUMO INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. INDENIZAÇÃO CABIMENTO DANOS PRESUMIDOS NA ESPÉCIE. SUMULA 479 DO STJ, QUE RESPONSABILIZA OBJETIVAMENTE O BANCO POR AÇÕES DE TERCEIROS, GERA, POR SI SÓ, O DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS, QUE SÃO PRESUMIDOS NA ESPÉCIE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AOS CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO (DA VÍTIMA) E SANCIONATÓRIO (DO INFRATOR). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
MARIA ESTER LEAL CAVALCANTE
.

Em suas razões recursais, o apelante sustentou a ausência de responsabilidade da instituição financeira, ressaltando a legalidade da contratação do empréstimo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença atacada, a fim de afastar a condenação por danos morais.

Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e que o apelante
recolheu as custas
. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

A pretensão recursal consiste na reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, tendo em vista que a apelada pactuou o empréstimo em questão. Assim, não faria jus a indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Não assiste razão ao Apelante.

Com efeito, observo que a instrução do feito passou pela observância do art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Além da legislação processual civil pátria, o Código de Defesa do Consumidor também deve ser observado no caso concreto, conforme enunciado da Súmula nº 297 do STJ.

Nesta linha, vejamos o art. 14, §3º, II do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3º.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

II –
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”
.

Nesses termos, considerando que a relação jurídica é regida pelo direito consumerista, por previsão dos arts. 2º e 3º do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, incumbia à Instituição Financeira, o ônus de provar a anuência da autora na relação contratual, contudo, assim não o fez, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, uma vez que, em sede de 1º grau, apresentou um contrato ilegível, não sendo, portanto, a aferição da legitimidade do citado documento.

Registre-se, ainda, que as instituições financeiras respondem na forma objetiva, ou seja, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme súmula 479
do STJ.

Desta forma, era mesmo imperiosa a condenação do banco réu à indenização por danos

morais, tendo em vista o vício na prestação do serviço, qual seja, a contratação de empréstimo em nome da Autora/Apelada, e tudo isso por culpa do banco Apelante, que falhou com o dever de segurança que lhe é imposto perante os consumidores.

E, diante da situação exposta, sem que o banco houvesse tomado as providências necessárias para impedi-las e revertê-las, inequívoco o abalo extrapatrimonial. De fato, a ocorrência do dano é presumida, por se tratar de dano
in re ipsa
, prescindindo de prova.

Assim, é patente a configuração do dano moral indenizável, sendo de rigor que a autora devidamente seja ressarcida.

À vista disso, confirma-se a decisão do Juízo a quo, razão pela qual se mantém o dever de indenizar.

Dito isso, cumpre analisar a insurgência do apelante no tocante ao valor da indenização arbitrado a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O dano moral é indenizável, pretensão que encontra suporte nos artigos 186 e 944 do Código Civil, devendo o
quantum
ser fixado levando-se em consideração a extensão do dano sofrido, o grau de reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do réu, ante o caráter sancionatório da indenização.

É sabido que não há parâmetros legais para a fixação do valor da indenização por danos morais, estando o sentenciante incumbido dessa árdua tarefa de fixar valor condizente com o dano suportado.

Entende-se que o
quantum
compensatório deve representar para o lesado uma satisfação capaz de neutralizar ou, ao menos, amenizar os efeitos dos transtornos causados, sem configurar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, significar ao ofensor um desestímulo à reincidência.

Desse modo, devem ser sopesados vários fatores, como a situação sócio-econômica de ambas as partes, o grau de culpa do agente e a proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano suportado pela vítima, sem perder de vista que a compensação pecuniária visa, como ressaltado no parágrafo anterior, o desencorajamento da prática de novos atos lesivos pelo ofensor.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não discrepa, como se infere do julgamento do REsp n. 785835/DF, julgado em 13.3.2007:

O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu.

A jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que este quantum deve ser arbitrado pelo juiz de forma a que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.

O dano imaterial, implica destacar que a indenização não visa reparar a dor, a tristeza ou a humilhação sofridas pela vítima, haja vista serem valores inapreciáveis, o que não impede que se fixe um valor compensatório, com o intuito de suavizar o respectivo dano (rel. Min. Luiz Fux).

Considerando-se os parâmetros informados e tendo-se atenção à orientação jurisprudencial em julgados envolvendo casos similares, mantém-se o valor da condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 19/03/2024